Tribunal: TJSP
Processo: 1022054-18.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. Pedido de negociação do valor das parcelas de contratos de capital de giro e financiamento de veículos, em razão das consequências deletérias provocadas pela pandemia da Covid-19. Necessidade de comprovação do desequilíbrio financeiro, que não se presume. Ausência de prova de insuficiência financeira ou de onerosidade excessiva a impedir o adimplemento dos contratos.

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. Pedido de negociação do valor das parcelas de contratos de capital de giro e financiamento de veículos, em razão das consequências deletérias provocadas pela pandemia da Covid-19. Necessidade de comprovação do desequilíbrio financeiro, que não se presume. Ausência de prova de insuficiência financeira ou de onerosidade excessiva a impedir o adimplemento dos contratos. Apelante que não apresentou prova documental apta a demonstrar a real situação econômico-financeira no período anterior e posterior à pandemia, a autorizar a revisão pleiteada. Ausente demonstração do vínculo de causalidade entre a crise sanitária e a alegada crise financeira. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.